Tribunal: TJDFT
Processo: 0000914-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000914-07.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE RONYSSON SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS RECORRENTES. DOIS HOMICÍDIOS ATRIBUÍDOS A CADA UM DOS RECORRENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM (ART. 121, § 2o, II e III, DO CÓDIGO PENAL). HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Em prestígio ao verbete 713 da súmula de jurisprudência persuasiva do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo. 3. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório se apresenta totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico. 4. Constatado que o comportamento da vítima não influenciou a prática do delito, essa circunstância judicial deve permanecer neutra. 5. É razoável e proporcional a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o agente pratica o crime durante o período de prisão domiciliar. 6. Não há falar em bis in idem em relação à manutenção da valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, e o fato de o acusado ter regredido de regime na condenação anterior, uma vez que o fundamento para elevar a pena-base é o abuso da confiança depositada pelo Estado, ao passo que, na regressão de regime, a natureza da sanção é disciplinar. 7. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, argumentando que houve fundamentação inidônea para a valoração da culpabilidade, haja vista o cometimento de crime quando estava cumprindo pena por delito anterior. Pleiteia a exclusão da avaliação negativa da culpabilidade de crime de homicídio qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois a turma concluiu que o recorrente “não fez uso de seu benefício para ressocializar-se e reintegrar-se à sociedade, mas cometeu outro crime no curso da prisão domiciliar. Veja-se que a culpabilidade recai sobre a conduta do crime analisado nos presentes autos, e não no crime anterior. A regressão de regime no processo de execução refere-se à outra condenação em si, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que se trata de sanção disciplinar.” (ID 28115168). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003